Tribunal: TJBA
Processo: 0507215-70.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507215-70.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: SILBENE O SOUZA Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO REALIZADA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. TEMA 1184 E TEMA 1428 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário em razão da ausência de indicação do CPF do executado, apesar de prévia intimação para regularização da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF do executado impede o regular prosseguimento da execução fiscal; (ii) estabelecer se as Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025 autorizam a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito; e (iii) determinar se a Súmula 558 do STJ afasta a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ quanto à racionalização das execuções fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública e ao Poder Judiciário a adoção de medidas voltadas à racionalização da tramitação das execuções fiscais. 4. O STF, no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais desprovidas de utilidade prática, em observância aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação conferida pela Resolução CNJ nº 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, inclusive na fase de análise da petição inicial. 6. A ausência do CPF inviabiliza a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial e constrição de ativos, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. 7. O CNJ, na Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, firmou entendimento vinculante no sentido de que a ausência de CPF ou CNPJ do executado autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. 8. O Município, embora regularmente intimado para suprir a irregularidade, deixou de apresentar o CPF do executado, limitando-se a sustentar a desnecessidade da informação. 9. A Súmula 558 do STJ deve ser interpretada em harmonia com o novo regime jurídico instituído pelo Tema 1184 do STF e pelas Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025, que priorizam a eficiência e a utilidade da execução fiscal. 10. O STF, no julgamento do Tema 1428 (ARE 1553607), reconheceu a validade constitucional da Resolução CNJ nº 547/2024 e assentou que suas disposições devem ser observadas no processamento e extinção das execuções fiscais. 11. A ausência de dado essencial à identificação do executado configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 319, II, 485, IV, e 931; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184 da Repercussão Geral; STF, ARE 1553607, Tema 1428; STJ, Súmula 558; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000; TJ-BA, Apelação nº 8000344-12.2023.8.05.0004, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, publ. 01.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8001379-40.2019.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, publ. 03.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelos motivos expostos no voto do Relator.